Tribunal: TJES
Processo: 0006420-97.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
APELO DE ERICK.
PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
APELO DE MARIA APARECIDA. INDUBIO PRO REO.

RECURSO CONHECIDO E
IMP
ROVIDO.

1.

D
iante do cenário e das condições em que se desenvolveu a apreensão, bem como das provas testemunhais colhidas,
há provas coerentes
a respeito da autoria do réu
ERICK
quanto a
transportar e guardar
substâncias ilícitas para a traficância, não sendo possível absolvê-lo e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28, da Lei de Drogas).
Ressalta-se
que
a quantidade apreendida de crack era suficiente para a confecção de cerca de 180 (cento e oitenta) pedras menores para consumo, ou seja, extrapolou o razoável para configurar a posse para consumo.

Recurso
de ERICK
conhecido e
im
provido.

2
.
Em relação
à apelante MARIA APARECIDA, d
iversamente da conclusão do magistrado
a quo
,
baseada em conjecturas e meros indícios de sua coautoria,
a prova colhida não é suficiente firme quanto ao seu envolvimento no tráfico ou de que sequer tinha conhecimento da droga transportada no veículo, eis que não restou claro que estava em local visível aos demais ocupantes, bem como porque a ré comprovou que encontrava-se adoentada naquela data.
A
plicado o princípio do in dubio pro reo, a fim de absolver MARIA APARECIDA MATOS BARCELOS de todas as imputações contidas na denúncia.
Recurso
de MARIA APARECIDA
conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006420-97.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERICK TADEU GARCIA DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
APELO DE ERICK.
PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
IMP
ROVIDO.
APELO DE MARIA APARECIDA. INDUBIO PRO REO.

RECURSO CONHECIDO E
P
ROVIDO.

1.

D
iante do cenário e das condições em que se desenvolveu a apreensão, bem como das provas testemunhais colhidas,
há provas coerentes
a respeito da autoria do réu
ERICK
quanto a
transportar e guardar
substâncias ilícitas para a traficância, não sendo possível absolvê-lo e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28, da Lei de Drogas).
Ressalta-se
que
a quantidade apreendida de crack era suficiente para a confecção de cerca de 180 (cento e oitenta) pedras menores para consumo, ou seja, extrapolou o razoável para configurar a posse para consumo.

Recurso
de ERICK
conhecido e
im
provido.

2
.
Em relação
à apelante MARIA APARECIDA, d
iversamente da conclusão do magistrado
a quo
,
baseada em conjecturas e meros indícios de sua coautoria,
a prova colhida não é suficiente firme quanto ao seu envolvimento no tráfico ou de que sequer tinha conhecimento da droga transportada no veículo, eis que não restou claro que estava em local visível aos demais ocupantes, bem como porque a ré comprovou que encontrava-se adoentada naquela data.
A
plicado o princípio do in dubio pro reo, a fim de absolver MARIA APARECIDA MATOS BARCELOS de todas as imputações contidas na denúncia.
Recurso
de MARIA APARECIDA
conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARIA APARECIDA MATOS BARCELOS
e
ERICK

TADEU GARCIA DOS SANTOS,

em face da Sentença de fls. 275/291, proferida pelo M.M Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que condenou MARIA APARECIDA pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei nº 11343/06), à pena de 09 (nove) anos 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e ao pagamento de 970 (novecentos e setenta) dias-multa; e condenou ERICK pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 33,
caput
da Lei nº 11343/06, arts. 180, §1º e 311 do Código Penal), à pena de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e ao pagamento de 1.068 (mil e sessenta e oito) dias-multa, ambos em regime inicial fechado.

A defesa de MARIA APARECIDA (fls. 289/309) requer a absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e o afastamento das causas de aumento de pena.

A defesa de ERICK TADEU, às fls. 311/315, pleiteia a desclassificação do tráfico para a posse de drogas para consumo pessoal.

Contrarrazões ministeriais (fls. 331/334) pelo desprovimento, sendo no mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça (id. 3875420).

Eis o relatório.

À
revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006420-97.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERICK TADEU GARCIA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JOSE RAMOS FILHO - ES27230-A, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARIA APARECIDA MATOS BARCELOS e ERICK

TADEU GARCIA DOS SANTOS

em face da Sentença de fls.
275/291
proferida pelo M.M Juiz de Direito da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Linhares/ES
, que

condenou
MARIA APARECIDA
pela prática do crime
de tráfico de drogas (
art. 33,
caput
da Lei nº 11343/06
)
,
à pena de
09 (nove) anos 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e
ao
pagamento de 970 (novecentos e setenta) dias-multa.
E condenou
ERICK
pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 33,
caput
da Lei nº 11343/06,
arts.
180, §1º e 311 do Código Pena
l
), à pena de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e ao pagamento de 1.068 (mil e sessenta e oito) dias-multa, ambos em regime inicial fechado
.

Narra a denúncia que, em 08 de setembro de 2021, na BR101, em Linhares, durante ronda ordinária da Polícia Rodoviária Federal, consultaram um veículo com suspeita de clonagem e abordaram seus tripulantes, tendo realizado buscas nos mesmos e no veículo, localizando um revólver com o menor, bem como porção de maconha no console central e grande porção de crack na lateral da porta traseira direita.

Após detida análise dos autos,
a respeito do mérito das condenações
por tráfico, objeto dos apelos
,
assiste razão ao apelo de MARIA APARECIDA, porém,
não há como acolher o pleito
desclassificatório do apelante ERICK
,
pelos fatos e fundamentos que passo a expor
.

A
materialidade
quanto a
o delito
de tráfico
restou consubstanciada
pelo

auto de apreensão
de
fls.
40/41

e

laudo toxicológico definitivo
de
fls.
231 (
atestando a apreensão de
4,3g de maconha e 46,7g de crack)
.

A respeito da autoria delitiva,
os policiais rodoviários federais que participaram da prisão, em juízo e na esfera policial, declararam que, ao fazer revista no veículo de ERICK, apreenderam a maconha no console central dianteiro, a pedra de crack no compartimento da porta traseira e um coldre no assento do motorista
.

Os po
liciais
a
pontaram, ainda, que, no vídeo fornecido pelo restaurante, é possível visualizar ERICK repassando a arma para o menor.
Em análise à mídia, extrai-se que o réu ERICK entregou a arma ao menor passando disfarçadamente por baixo da mesa, não sendo possível concluir que a ré MARIA APARECIDA visualizou tal fato ou que, por isso, tinha conhecimento das drogas encontradas escondidas no veículo.

O réu ERICK, em seu interrogatório judicial, confessou que as drogas encontradas no veículo eram de sua propriedade, mas alegou que seriam para consumo pessoal. Afirmou, ainda, que sua companheira não tinha conhecimento de tal fato e estava bastante debilitada, tendo a buscado no hospital naquela data.

O menor, ouvido apenas na esfera policial, declarou que não tinha conhecimento das drogas no veículo, tendo apenas segurado a arma a pedido do Erick.

A ré MARIA APARECIDA MATOS, em seus interrogatórios, foi bastante coerente ao afirmar que não tinha conhecimento das drogas e da arma no veículo, mas que acreditava que seriam do menor, o qual não conhecia. Relatou que, geralmente, dirigia seu veículo, mas que naquela data pediu que Erick a levasse para uma consulta em Linhares, pois faria uma cirurgia, o que restou comprovado por diversos documentos juntados aos autos.

Destarte,
diante do cenário e das condições em que se desenvolveu a apreensão, bem como das provas testemunhais colhidas,
há provas coerentes
a respeito da autoria do réu
ERICK
quanto a
transportar e guardar
substâncias ilícitas para a traficância, não sendo possível absolvê-lo e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28, da Lei de Drogas).

Ressalta-se
que
a quantidade apreendida de crack era suficiente para a confecção de cerca de 180 (cento e oitenta) pedras menores para consumo, ou seja, extrapolou o razoável para configurar a posse para consumo.

Em contrapartida, em relação
à apelante MARIA APARECIDA, d
iversamente da conclusão do magistrado
a quo
,
baseada em conjecturas e meros indícios de sua coautoria,
a prova colhida
não é suficiente firme quanto ao seu envolvimento no tráfico ou de que sequer tinha conhecimento da droga transportada no veículo, eis que não restou claro que estava em local visível aos demais ocupantes, bem como porque a ré comprovou que encontrava-se adoentada naquela data.

Portanto, merece ser aplicado o princípio d
a interpretação favorável ao réu (
in dubio pro reo
)
,
a fim de absolver MARIA APARECIDA MATOS BARCELOS de todas as imputações contidas na denúncia.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
s
Apelo
s,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de ERICK e DOU PROVIMENTO ao recurso de MARIA APARECIDA MATOS BARCELOS, para absolvê-la, nos termos do art. 3
8
6, inc. V do CPB
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.